Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REQUERIMENTO PRÉ-PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA No 648. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de sentença, na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo"; b) se é necessária elaboração de requerimento pré-processual para a exibição de documentos relacionados à Cédula de Crédito Rural; e c) se o administrador provisório tem legitimidade para representar o espólio.2. A fase de cumprimento de sentença (art. 513, e seguintes, do CPC) não pode ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial (art. 771, e seguintes do CPC). 2.1 Reitere-se que a aplicação subsidiária das regras do processo de execução na fase de cumprimento é admissível apenas, se e quando o caso, para dar mais efetividade ao cumprimento de sentença. Por essa razão a norma prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil, não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal.3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que tenha sido facultada às partes a oportunidade de manifestação a respeito do tema a ser decidido. 3.1 O mencionado preceito normativo ressalta, ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de questão cognoscível de ofício. 3.2. Assim, além da equivocidade no proferimento de nova sentença, foi indevida a negativa de processamento da quinta fase do procedimento sem que fosse apreciado o requerimento formulado pelo recorrente.4. A ausência da instauração do inventário não representa óbice à substituição processual do falecido pela universalidade dos bens da herança, representada por seu administrador provisório, no curso da fase de cumprimento coletivo de sentença.
5. É importante ressaltar a flexibilização do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso (Cédulas de Crédito Rural da “década de 1980”), nas circunstâncias de excessiva dificuldade de cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova documental pela parte contrária.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.